Tribunal: TJMMG
Processo: 2000320-26.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
REABILITAÇÃO - ART. 94 DO CÓDIGO PENAL E ART. 134 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRINCIPÍO DA ISONOMIA - PEDIDO INSTRUÍDO COM CERTIDÕES QUE COMPROVAM QUE O APELADO NÃO ESTÁ SENDO PROCESSADO POR CRIME - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO PROMOVEU O RESSARCIMENTO DO DANO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DA VÍTIMA - ART. 202 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000320-26.2022.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 0000448-08.2007.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 29/11/2022 Publicação: 12/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA REABILITAÇÃO – ART. 94 DO CÓDIGO PENAL E ART. 134 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRINCIPÍO DA ISONOMIA – PEDIDO INSTRUÍDO COM CERTIDÕES QUE COMPROVAM QUE O APELADO NÃO ESTÁ SENDO PROCESSADO POR CRIME – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO PROMOVEU O RESSARCIMENTO DO DANO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DA VÍTIMA – ART. 202 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Jefferson Antônio dos Santos Batista, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que concedeu a reabilitação ao apelado. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que concedeu a reabilitação criminal ao apelado, ex- policial militar, que foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 305 do Código Penal Militar (CPM) a uma pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de detenção, nos autos do Processo 0000448-08.2007.9.13.0001. Narrou o ora apelado, ao requerer a sua reabilitação, que cumpriu a integralidade da pena imposta e que a mesma findou em 09/01/2020, sendo declarada extinta a sua punibilidade na data de 23/01/2022. Informa o apelado que é casado, possui duas filhas menores, não responde a qualquer processo criminal e que reside no mesmo endereço por mais de 10 (dez) anos. Disse que atualmente é empregado da Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte e que, antes, laborou, como advogado, no escritório de advocacia Grupo Barcelos e Janssen desde o ano de 2018 até julho de 2019. Disse ainda o ora apelado que, de acordo com o art. 94 do Código Penal (CP) comum, “já se passaram mais de 2 (dois) anos do término do cumprimento da pena ocorrido em 09/jan/2022”. Alegou que não houve o ressarcimento da vítima por desconhecer o seu paradeiro e pelo fato de auferir mensalmente a quantia de R$ 2.506,85 (dois mil e quinhentos e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 seis reais e oitenta e cinco centavos), para sustento próprio e da família. Destacou o ora apelado que, até o mês de janeiro de 2022, possuía salário de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Com tais argumentos, requereu que o processo tramitasse em segredo de justiça, com fundamento no inciso X do art. 5º da Constituição da República (CR) de 1988 e no art. 189 do Código de Processo Civil (CPC), bem como que fossem desarquivados os autos da ação penal mencionada, fosse aberta vista ao Ministério Público e, ao final, fosse declarada a sua reabilitação. Com seu pedido inicial, o ora apelado juntou aos autos os documentos constantes no Evento 1. Aberta vista ao Ministério Público, o promotor de justiça com atribuições neste e. TJMMG manifestou-se desfavoravelmente à pretensão do ora apelado. Argumentou o Ministério Público que o apelado cometeu crime militar e, portanto, o prazo a ser considerado é aquele constante no art. 134, §1º, do Código Penal Militar (CPM) e que, com o advento da Lei n. 13.491/2017, “as disposições gerais aplicáveis aos crimes militares, ainda que tipificados em legislação extravagante, continuam a ser aquelas previstas da Parte Geral do Código Penal Militar.” (Evento 6). O ora apelado manifestou-se novamente, argumentando que não se discute a prática de crimes e, sim, a sua reabilitação e que, portanto, o assunto não se relaciona com a lei que ampliou o conceito de crimes militares. Disse que “Trata-se o caso em tela de aplicação (mais gravosa) a um civil do instituto da reabilitação prevista no Código Penal Militar em detrimento da lei penal comum. Isto porque o Código Penal Militar prevê um prazo de 5 anos para a reabilitação enquanto o Comum prevê prazo de 2 anos (já transcorridos).” e que “não há nenhuma previsão legal para aplicação da lei penal mais gravosa”. Com tais argumentos, reiterou seu pedido para que lhe fosse concedida a reabilitação. O magistrado proferiu a seguinte sentença, juntada no Evento 9: Trata-se de pedido de Reabilitação Criminal formulado pelo ex-PM Jefferson Antônio dos Santos Batista, em razão da condenação proferida nos autos n. 0000448-08.2007.9.13.0001. O requerente foi condenado à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de detenção, tendo cumprido a pena privativa de liberdade nos autos n. 0091062-56.2016.8.13.0024 - SEEU. Após o cumprimento das condições, foi decretada extinta a punibilidade pelo cumprimento a pena privativa de liberdade em 23/01/2020, conforme se verifica no sequencial 22.1, nos autos da execução penal. Ouvido o Ministério Público, este manifestou no evento n. 6, opinando contrariamente ao pedido. Disse que a legislação a ser observada deve ser o Código Penal Militar, porque o requerente foi condenado pela prática de crime militar e ele não preencheu o requisito temporal previsto na legislação castrense, qual seja, de 5 anos da extinção da punibilidade. Em nova manifestação no evento n. 8, o requerente argumenta que o prazo deve ser o de 2 anos previsto no Código Penal, porque o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que deve ser observado é a reabilitação criminal e não o delito. Acrescentou que foi excluído da PMMG há mais de 10 anos. É de se notar que, embora a legislação penal militar regule a matéria, entendo que deva ser aplicada a legislação penal comum, notadamente por estipular requisitos mais favoráveis à concessão da reabilitação criminal, sobretudo no tocante ao lapso temporal exigido, com base nos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. Vale ressaltar que a legislação penal comum é aplicada por este juízo em casos que ela se apresenta mais favorável ao réu, como por exemplo, no prazo para a concessão de livramento condicional, na aplicação de regime aberto e semiaberto para o cumprimento de pena e na dosimetria de pena em crime continuado. Além disso, o requerente foi excluído da corporação há mais de 10 anos, tendo cumprido sua pena em estabelecimento comum como um cidadão civil e por isso não há sentido em submetê-lo ao rigor excessivo da legislação castrense para fins de reabilitação criminal, já que ele não integra mais a corporação. Analisando os documentos acostados no evento 1, é de se perceber que o requerente preenche os requisitos para a concessão da reabilitação criminal previstos no art. 94 do Código Penal. Do exposto, pelas razões de fato e de direito aqui registradas, concedo a reabilitação criminal ao ex-PM Jefferson Antônio dos Santos Batista, com o cancelamento do registro da condenação dos autos n. 0000448-08.2007.9.13.0001 de suas anotações criminais. Remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais em obediência ao disposto no at. 654, do CPPM. Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, argumentando que a reabilitação criminal, no âmbito da justiça militar, é mais ampla do que na legislação comum, pois exige o lapso temporal de cinco anos. Destacou também o apelante que ainda não houve o transcurso de tal lapso e que o apelado não demonstrou o preenchimento de todos os requisitos contidos no art. 652 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que exige, dentre outros, a juntada de certidões e folha de antecedentes criminais e a comprovação de domicílio e de bom comportamento. Por fim, alega o apelante que o princípio da especialidade também se aplica à reabilitação criminal e que, por isso, a reabilitação do apelado deve ser indeferida. Com tais argumentos, pretende o Ministério Público que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida e seja negada a reabilitação pretendida (Evento 15). O apelado ofertou as suas contrarrazões no Evento 18, pugnando para que seja desprovido o recurso interposto pelo Ministério Público e seja mantida a decisão que declarou a sua reabilitação, destacando que o apelante mencionou jurisprudência que cuida de situação de militares que se encontram na ativa e que o mesmo não integra mais as fileiras da PMMG. Aduziu ainda o apelado que o apelante inovou em suas razões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 recursais ao tecer argumentos sobre o não preenchimento de outros requisitos legais além do temporal, pois nada mencionou a respeito quando de sua “contestação”. Com tais argumentos, o apelado requer “que não conheça da apelação no trecho que inova (aonde questiona os documentos comprobatórios apresentados pelo requerente)” e, ao final, seja negado provimento ao recurso ou “Alternativamente, que seja declarada a reabilitação prevista no Código Penal Comum, conforme diferenciou o MP”. Remetidos os autos para este e. TJMMG e distribuído o recurso por prevenção (Evento 6), o procurador de justiça com atribuições neste Tribunal ofertou seu parecer no Evento 10, pugnando para que seja o presente recurso conhecido e desprovido, tendo em vista a ausência do transcurso do lapso temporal exigido nos artigos 134 e 652 do CPM e do CPPM, respectivamente. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se a reabilitação concedida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição. Embora o Ministério Público argumente corretamente que a legislação militar exija o transcurso do lapso temporal de cinco anos, após o cumprimento da sentença, e que ainda não houve o transcurso de tal prazo, entendo que o princípio da especialidade deve ceder em face do princípio constitucional da isonomia. Isso porque o art. 94 do Código Penal (CP) prevê o seguinte: Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado: I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido; II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado; III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Já o art. 134 do Código Penal Militar (CPM) prevê disposição semelhante, divergindo apenas no prazo a ser observado. Transcrevo o referido dispositivo: Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva. § 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 execução desta ou da medida de segurança aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que terminar o prazo da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado: a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido; b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado; c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Portanto, a única diferença entre os institutos da reabilitação previsto na lei penal comum e no CPM é o lapso temporal. A reabilitação criminal é instituto que, por meio de processo de conhecimento judicial, declara que o condenado realinhou a sua conduta. Os requisitos para a declaração não podem ser diversos em razão de ser o condenado militar ou civil. E, no caso, o condenado já não integra mais os quadros de instituição militar. Verifico que o apelado instruiu seu requerimento com certidões criminais que demonstram que o mesmo não está sendo processado por crime (Evento 1) e declarou que não promoveu o ressarcimento do dano por não localizar a vítima, o que, ao meu ver, é suficiente para o acolhimento da sua pretensão. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que concedeu a reabilitação ao ora apelado. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para também negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de novembro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator